Tribunal: STF
Processo: ARE 1375723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. Ato infracional comparado ao crime descrito no artigo 121, caput, e § 2º, incisos V e VII (para assegurar a impunidade de outro crime e contra policiais militares em serviço), combinado com o artigo 14, inciso II e, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. A fala vitimária, só pelo fato de recair na pessoa dos agentes da lei, não se enfraquece. Ao contrário, é de subida relevância, na apuração da autoria e da materialidade do fato ilícito, sobretudo quando avalizada em outros dados probantes, como acontece no caso dos autos. Sem espaço dialético para sustentar a presunção de inocência, a representação é procedente. A coautoria em tentativa de homicídio duplamente qualificado indica de seu protagonista demanda pedagógica que não se atende em um projeto reeducativo no regime aberto, ou, ainda, na semiliberdade. Na época dos fatos, o apelante cumpria medida de liberdade assistida por infração pretérita. O relatório de diagnóstico polidimensional acentuou a trajetória infracional do adolescente, anotando que ele foi submetido a medidas anteriores de internação, semiliberdade e liberdade assistida. Para o retorno ao comportamento de regulação, o projeto habilitador deve conter a potencialidade de redirecionar o educando ao roteiro de vida, segundo as normas do código gremial. A resposta ao ato infracional equiparado ao crime hediondo de homicídio tentado e qualificado, contra três vítimas, policiais militares, ao mesmo tempo, cometido por adolescente, que reitera na seara do ilícito penal, é a medida de internação prevista nos incisos I e II, artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, com entendimento sufragado em jurisprudência consolidada. Recurso ao qual se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    "(...)



    Demonstrada a coautoria, a conduta de Roberth e seus asseclas estava direcionada a ceifar a vida dos policiais.



    É fora de questão que, em fuga com o carro e demais objetos roubados, o trio do qual Roberth fazia parte, tencionou matar os agentes da segurança pública, assim que foi descoberto, através de fundada e legítima suspeita.



    Isso porque o cenário em que inserido o Voyage, seus ocupantes, a viatura de polícia e seus integrantes, não dá margem alguma a dúvidas razoáveis, de que o apelante não estivesse unido no mesmo desígnio daquele que disparou por mais de quatro vezes contra os policiais.



    Roberth emprestou ao evento igual cota de causalidade que a de seus parceiros.



    (...)



    A coautoria em tentativa de homicídio duplamente qualificado indica de seu protagonista demanda pedagógica que não se atende em um projeto reeducativo com o educando no regime aberto, ou,ainda, na semiliberdade.



    Na época dos fatos, o apelante cumpria medida de liberdade assistida, por infração pretérita.



    O relatório de diagnóstico polidimensional acentuou a trajetória infracional de Roberth, anotando que ele foi submetido amedidas anteriores de internação, semiliberdade e liberdade assistida(pp.132/139).



    (...)



    A resposta ao ato infracional, equiparado ao crime hediondo de homicídio tentado e qualificado, contra três vítimas,policiais militares, ao mesmo tempo, cometido por adolescente, que reitera na seara do ilícito penal, é a medida de internação prevista nos incisos I e II, artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, com entendimento sufragado em jurisprudência consolidada.Do ponto de vista sociopedagógico e sociofamiliar, ainternação não se mostra desproporcional com a necessidade de aprendizagem de novos valores, menos ainda inadequada ao perfil do educando, que deixou, muito claro, quanto às medidas antes aplicadas, a irrealização da finalidade ressocializadora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente